Tribunal: TJES
Processo: 5000656-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000656-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: MOACYR ROSA FILHO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000656-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO:
MOACYR ROSA FILHO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais autuada sob

nº. 0007787-76.2019.8.08.0047, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado
MOACYR ROSA FILHO
para determinar àquele que se abstenha de interromper o benefício de aluguel social devido a este e que cumpra a solicitação contida na Vistoria nº 035/2017 e seu respectivo parecer técnico, sob pena de multa.

Em suas razões (fls. 02/07, ID nº 430875), o agravante sustenta, em síntese, que: I) não é devido aluguel social ao agravado porque a suposta inundação de seu imóvel foi causada por fortes chuvas ocorridas na localidade, logo ato da natureza (força maior), que não pode ser imputado à sua responsabilidade; II) a casa do agravado foi construída em local baixo e irregular, contribuindo para a inundação; e III) nos casos de enchentes, a responsabilização do ente público está condicionada à comprovação de culpa.

Na decisão ID n° 431468 indeferi o pleito liminar recursal.

Informações do juízo de 1° grau sem retratação (fls. 01/03, ID n° 487599).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID nº 1532472.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Nobres pares, em que pesem as considerações exaradas pelo culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, entendo que o agravante trouxe aos elementos capazes de justificar a reforma da decisão recorrida.

Como acentuado pelo nobre Desembargador Relator, compulsando os autos, nota-se que o recorrido,

MOACYR ROSA FILHO

ajuizou, na origem, “ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material/moral”, oportunidade em que narrou que é proprietário de um imóvel situado no Município requerido e
“na data do dia 07 de maio de 2017, durante a madrugada, o imóvel do autor foi completamente inundado, em razão do entupimento de bueiro e curso d ́água obstruído, ocasião em que chovia bastante e a falta de limpeza e manutenção no local gerou acumulo de lixo, com entupimentos dos bueiros a força da água derrubou o muro da residência do autor, invadindo o seu interior.”

À vista disso, em sede de tutela de urgência, requereu a manutenção do aluguel social e que seja determinado que a parte ré cumpra com as solicitações feitas pela defesa civil: limpeza fluvial, desinfecção do local do imóvel e fornecimento de material.

Por meio da decisão recorrida, o magistrado de singela instância deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que o requerido efetue a prorrogação do contrato de aluguel social e para que haja o cumprimento das determinações contidas no parecer técnico.

Postas estas premissas, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando há a presença simultânea de dois pressupostos, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
1
.

No caso da lide de origem em análise, é cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público.

Para alguns doutrinadores, a teoria da responsabilidade civil objetiva do estado também se aplica quando o suposto dano decorre não de uma ação, mas de uma omissão estatal. Já outros defendem que no caso de omissão estatal seria aplicável a teoria da responsabilidade civil subjetiva, ou seja, seria necessária a comprovação da culpa. No entanto, como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro
2
, a diferença entre as duas teorias, na hipótese de omissão atribuída a ente público, é mínima, pois a culpa estaria embutida na própria omissão, no descumprimento do dever de agir.

Na hipótese dos autos, compulsando as provas coligidas aos autos, nota-se que, de fato, o imóvel do autor sofreu uma inundação no dia 07 de maio de 2017.

Em outras palavras, o evento danoso – inundação da residência – não é controvertido. No entanto, para que seja reconhecido o dever de reparar os danos decorrentes desse evento é imprescindível a verificação de uma ação ou omissão do ente público.

Na exordial da lide, o autor se limita a afirmar que o seu imóvel foi inundado pelas chuvas e que tal circunstância ocorreu em razão da falta de manutenção do curso d ́água e dos bueiros que se encontravam com lixo e árvores acumulados.

Analisando detidamente as provas coligidas nos autos de origem, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, não vislumbro a demonstração do ato ilícito do recorrido, tampouco, o nexo de causalidade entre alguma conduta do recorrente e o alegado dano.

Isto porque, a Vistoria nº 035/2017, lavrada pelo Sr. Origines Bastianelo, seguida do Parecer Técnico que se encontram às fls. 10/11 do evento nº 430877 apenas demonstram a ocorrência do evento danoso, ou seja, a inundação da residência.

O fato do técnico ter observado que naquele momento existia lixo e mato obstruindo o curso d ́água não permite presumir que o Município tenha deixado de adotar as políticas de limpeza do leito do manancial em momento anterior as fortes chuvas.

A verificação da existência de material levado pelas chuvas até o local e a existência de árvores é consequência da própria chuva que atingiu o Município, sendo de conhecimento comezinho que o grande volume de água ocasiona o deslocamento de objetos. Em outras palavras, não há a demonstração de que a vazão dos bueiros era ineficiente ou que esses se encontravam obstruídos por lixo antes do evento natural imprevisível que atingiu a região.

Aliás, o fato de ter ocorrido um grande deslocamento de material apenas reforça a verificação de que o volume de chuvas que atingiu a Municipalidade deu-se em grande proporção.

Além disso, salienta-se que há sérios indícios de que a construção da residência do autor ocorreu de maneira irregular, embora, curiosamente, o autor não tenha colacionado aos autos o laudo da assistente social que procedeu a visita do local, logo após a emissão do laudo técnico acima referido, que teoricamente lhe favorecia.

Do “relatório de visita domiciliar”, colacionado às fls. 13/14 do evento nº 430878, de lavra da assistente social do Município, extrai-se que
“a casa foi construída em local baixo, o que favoreceu tal alagamento”.

Consta nos autos, também, o parecer técnico colacionado à fl. 18 do evento nº 430887, emitido após o imóvel do autor ter sido novamente alagado em março de 2019, em que confirma a irregularidade da construção:

Construção em área imprópria e irregular, conforme a Lei Federal nº 6.766/79 (área urbana, a distância para construção das margens de rios, córregos e canais deve ser aquela estalecida, qual seja, 15 metros).

À vista dessas considerações, não verifico a probabilidade do direito autoral, seja porque não há elementos de prova no sentido de demonstrar o ato ilícito cometido pelo Município, seja porque há fortes indícios da existência de culpa exclusiva da vítima que procedeu à construção de seu imóvel em área irregular, assumindo o risco de possível inundações, ao edificar as margens do rio sem observar o que preconiza a legislação.

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas ao preclaro relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
reformando a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência requerida na origem.

É, respeitosamente, como voto.

1
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

2
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 898-899.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000656-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO:
MOACYR ROSA FILHO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a analisar suas razões.

Na origem, o agravado
MOACYR ROSA FILHO
ajuizou ação pretendendo que o
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
, ora agravante, fosse obrigado a lhe pagar indenização por danos materiais e morais. Alegou, para tanto, que, na madrugada do dia 07/05/2017, sua casa foi inundada devido a enchente causada pelo entupimento de bueiros e obstrução do curso d’água

localizados próximos ao imóvel.

Em sede liminar, o ora agravado pleiteou que o
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
fosse compelido a manter, em seu favor, o pagamento de aluguel social para si e sua família, e, ainda, a atender as solicitações da Defesa Civil, como limpeza fluvial, desinfecção do local e outras providências.

O magistrado deferiu aquele pleito por meio da decisão contra a qual se voltou o agravante, aduzindo, em síntese, que:
I) não é devido aluguel social ao agravado porque a suposta inundação de seu imóvel foi causada por fortes chuvas ocorridas na localidade, logo ato da natureza (força maior), que não pode ser imputado à sua responsabilidade; II) a casa do agravado foi construída em local baixo e irregular, contribuindo para a inundação; e III) nos casos de enchentes, a responsabilização do ente público está condicionada à comprovação de culpa.

Pois bem. Em nosso ordenamento jurídico há duas espécies de responsabilidade civil: a
responsabilidade subjetiva
, que tem como pressuposto a
culpa do agente causador
, cujas regras se encontram no Código Civil (arts. 186 a 188 e 927), e a
responsabilidade objetiva
, atribuída à Administração Pública, prevista no art. 37, § 6º, da CF e no art. 43 do Código Civil, que
dispensa a comprovação da culpa
para a responsabilização do agente causador do dano.

Ocorre que, tratando-se de conduta estatal omissiva, a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes será de ordem subjetiva, porque decorrente da ausência de serviço, da demora, ou de funcionamento defeituoso, baseada, portanto, na culpa (ou dolo)
[1]
.

No caso dos autos, é incontroverso que, na data de
07/05/2017,
a residência do agravado foi atingida por forte enchente ocorrida no município agravante e, ao menos neste momento de instrução inicial, as provas até então produzidas revelam que a omissão daquela municipalidade contribuiu para a ocorrência do fato, já que o parecer elaborada pela Defesa Civil Municipal revela que os cursos d’água estavam obstruídos pelo lixo e mato depositados em seu leito, além de estar prejudicada a capacidade de vazão dos bueiros na localidade.

Vejamos o teor da vistoria e do parecer técnico feitos pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Mateus em 07/05/207, dois dias depois da inundação (fls. 10/11, ID nº 430877):

VISTORIA Nº 035/2017

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Mateus – ES, por ordem do Secretario Municipal de Defesa Social Marcos de Assis Batista na manhã do dia 07 de maio de 2017, a Defesa Civil na pessoa do Sr. Jailson Barbosa, realizou uma vistoria na residência do Sr. Moacir Rosa Filho, Rua Darci Castilho Mendonça. 765, Bairro Fátima, estava completamente inundada devido a forte chuva na madrugada do dia 05 de maio de 2017 para averiguar os riscos na ocasião da vistoria. Ao vistoriar o local verificamos que:

A residência estava completamente inundada com aproximadamente 2,5 (dois metros e meio) de água em seu interior;

A família desabrigada;

Toda mobília danificada, todos seus pertences perdidos: 02 guarda-roupas de 06 portas, 02 camas box de casal, 02 colchões, 03 TV LED 32 polegadas, 01 fogão de 06 bocas, 01 máquina de lavar roupas, 01 jogo de sofá grande de canto, 01 geladeira, 01

freezer vertical, 01 armário multiuso, 01 mesa de 06 cadeiras, toda roupa, os alimentos.

Nada mais havendo a observar, dei por encerrada a presente vistoria do qual se lavrou este parecer que vai por mim assinado.

PARECER TÉCNICO

De acordo com a inspeção no local e informações colhidas por ocasião desta vistoria, meu parecer é que a situação acima descrita apresenta risco de contaminação biológica. Diante dos fatos acima, solicito à Secretaria Municipal de Obras que providencie a limpeza total do curso d’água que se encontra obstruído por muito lixo e mato em seu leito e faça uma análise da capacidade de vazão dos bueiros no local.

A Secretaria Municipal de Saúde oriente e forneça o material necessário a desinfecção dos locais atingidos.

A Secretaria Municipal de Assistência Social para que faça a verificação da situação das Famílias Atingidas e tome as providências cabíveis.

Nada mais havendo a observar, às 16:00 h dei por encerrada a presente vistoria da qual se lavrou este parecer que vai por mim assinado.

[...]

Diante desse cenário, entendo, repito, ao menos neste momento, que a manutenção do aluguel social ao agravado e sua família é medida que se impõe, até porque o município agravante não comprovou ter cumprido as orientação contidas no parecer técnico a fim de possibilitar o retorno daqueles à sua residência.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
a este recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
DE MELLO. Celso Antonio Bandeira.
Curso de Direito Administrativo
. 27. ed. São Paulo, Malheiros, 2010, ps. 1009/1015.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000656-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO:
MOACYR ROSA FILHO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS CAUSADOS EM RESIDÊNCIA POR ENCHENTE – PARECER DA DEFESA CIVIL INDICANDO OBSTRUÇÃO DE CURSOS D’ÁGUA POR DEPÓSITO DE LIXO E MATO NO LEITO E DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE VAZÃO DOS BUEIROS NA LOCALIDADE – DETERMINAÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL – NÃO CUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO – ALUGUEL SOCIAL DEVIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO À RESIDÊNCIA ATINGIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de conduta estatal omissiva, a responsabilidade da Administração Pública pelos danos daí decorrentes será de ordem subjetiva, porque decorrente da ausência de serviço, da demora, ou de funcionamento defeituoso.

2. Se no parecer da Defesa Civil Municipal há informação de que os cursos d’água próximos à residência do agravado estão obstruídos por lixo e mato e os bueiros com a capacidade de vazão reduzida com a determinação de limpeza e desinfecção do local, a manutenção do aluguel social concedido à família daquele é medida que se impõe, até porque, enquanto não cumprida a determinação de limpeza e desinfecção, sua família está impedida de retornar à residência.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.